Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731928-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator